Tribunal: TJMT
Processo: 1006744-19.2022.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1006744-19.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 51.855.716/0001-01 (EMBARGANTE), DIEGO PRIETO DE AZEVEDO - CPF: 218.146.338-71 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), RODRIGO NARCIZO GAUDIO - CPF: 369.190.348-75 (ADVOGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DEOSDETE CRUZ JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E

M

E

N

T

A:

DIREITO ADMINISTRATIVO E
DO
CONSUM
IDOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON/MT. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por Rodobens Administradora de Consórcios Ltda. contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal. A execução é fundada em multa administrativa imposta pelo PROCON/MT (Auto de Infração no 01140086023), com base na Certidão de Dívida Ativa no 2021426003.

2.
A embargante alegou omissão no acórdão, sustentando que este não teria analisado sua ilegitimidade passiva, uma vez que não participou da relação jurídica de consumo que originou a autuação administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao não examinar a alegação de ilegitimidade passiva da empresa Rodobens Administradora de Consórcios Ltda. para figurar no polo passivo da execução fiscal derivada de sanção administrativa aplicada pelo PROCON/MT.

4.
A controvérsia envolve a verificação de eventual omissão na análise de provas e argumentos que apontariam a inexistência de vínculo contratual ou participação da embargante no empreendimento objeto da autuação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a alegação de ilegitimidade passiva, analisando os documentos constantes dos autos, incluindo material do processo administrativo sancionador.

6.
Constatou-se a existência de elementos que vinculam a empresa ao empreendimento, como emissão de documentos com a marca “Rodobens”, termo de entrega de chaves e publicações comerciais do empreendimento sob sua bandeira.

7.
A vinculação fática da embargante ao empreendimento foi confirmada por informação prestada pela Caixa Econômica Federal, que a indicou como responsável pela obra objeto da reclamação.

8.
A atuação da empresa embargante na cadeia de fornecimento de serviços foi evidenciada, justificando sua inclusão no polo passivo da autuação administrativa e da execução fiscal subsequente.

9.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo incabíveis para provocar novo julgamento sobre fundamentos já apreciados.

10.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o recurso
aclaratório
tem finalidade integrativa e não substitutiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese

de

julgamento:

“1. Não há omissão na decisão que analisa expressamente a alegação de ilegitimidade passiva, com base nos elementos probatórios constantes dos autos, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte embargante. 2. Os embargos de declaração não constituem meio próprio para rediscussão do mérito já enfrentado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no RE nos
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.196.747/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, j. 23.10.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA contra acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal fundada em multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT (Auto de Infração no 01140086023), com base na Certidão de Dívida Ativa no 2021426003.

A embargante alega a existência de omissão no acórdão, sustentando que este deixou de se manifestar sobre ponto crucial, qual seja, a ilegitimidade passiva da empresa para figurar no polo passivo da execução fiscal, uma vez que não participou da relação jurídica de consumo que ensejou a autuação administrativa.

Sustenta que o contrato de compra e venda do imóvel que motivou a reclamação foi firmado entre o consumidor e a empresa Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária - Cuiabá II SPE Ltda, não havendo qualquer vínculo contratual da embargante com o consumidor.

Para fundamentar sua alegação, a embargante traz aos autos
sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá
em caso análogo (processo no 1034560-73.2022.8.11.0041),
na qual
foi reconhecida a ilegitimidade passiva da empresa RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A para figurar no polo passivo de execução fiscal decorrente de multa aplicada pelo PROCON, em situação que considera semelhante à dos presentes autos.

Pugna, ao final, pelo provimento dos embargos para sanar a omissão apontada, com o consequente reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

Intimado, o Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração opostos por RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, porquanto o colegiado não teria se manifestado especificamente sobre a alegada ilegitimidade passiva da empresa para figurar no polo da execução fiscal decorrente de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT.

A pretensão da embargante, contudo, não merece acolhida.

Inicialmente, cumpre destacar que o acórdão embargado, de forma clara e objetiva, enfrentou a questão da legitimidade passiva da embargante, não havendo que se falar em omissão.

Transcrevo a parte do acórdão que tratou especificamente deste ponto:

"A tese central da apelante repousa na alegação de que não integrou a relação jurídica de consumo que motivou a reclamação administrativa, sustentando que o contrato de compra e venda do imóvel objeto do litígio foi firmado entre o consumidor e a empresa Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária - Cuiabá II SPE LTDA, não havendo qualquer vinculação com a empresa Rodobens.

A despeito da argumentação desenvolvida pela embargante, que trouxe aos autos elementos formais acerca da composição societária e da sede jurídica distinta entre as empresas citadas, o processo administrativo fiscalizado pelo PROCON-MT revelou, de forma incontroversa, a existência de atos concretos praticados em nome da marca Rodobens.

Destaca-se, nesse sentido, a emissão de termo de recebimento de chaves (ID
.
239518178, p
á
g. 17) e de documentos de cobrança que ostentavam tal denominação (ID
.
85461096, p
á
g. 25).

Ademais, consta nos autos informação acerca da divulgação comercial do empreendimento sob a bandeira
“
Rodobens
”
, inclusive mediante veiculação de material promocional em canais oficiais de mídia local (ID
.
239518188), circunstância que reforça a percepção pública de vínculo direto da empresa com o empreendimento.

Para mais, como restou consignado na sentença (ID
.
239518196):

'Contudo, consta na carta de informações preliminares que o processo administra
tiv
o
originou-se
pela inexistência de redução de financiamento de imóvel apesar da realização de pagamento pelo consumidor.
A instituição financeira Caixa, ao prestar informações, afirmou que o imóvel adquirido faz parte do Residencial Rio Claro, cuja contratante é a Embargante Rodobens, sendo responsabilidade desta o procedimento para a amortização dos valores pagos pelo consumidor.'
(Destaques no original).

A aludida informação prestada pela Caixa Econômica está registrada no ID
.
239518178, página 7, cujos termos destaco a seguir:

'
Esclarecemos que o senhor adquiriu uma unidade no Residencial Rio Claro, sendo a responsável pela obra a Construtora Rodobens.
O referido contrato foi assinado em 29/06/2012, n
o
8
.
5555
.
2190614
-
0, sendo a finalização da FASE DE OBRAS condicionada a avaliação e ateste do setor de Engenharia da Caixa e apresentação de toda a documentação de regularidade do empreendimento, inclusive
.
'. (
Destaquei).

Tais elementos caracterizam a participação da empresa apelante na cadeia de serviços analisada no processo administrativo, consoante bem ressaltou o juízo de origem.

Verifica-se, pois, que a autuação da empresa Rodobens Administradora de Consórcios Ltda não decorreu de presunção aleatória, mas da constatação objetiva de sua vinculação fática com o empreendimento ofertado, elemento suficiente para justificar sua inclusão no polo passivo da demanda administrativa e, por consequência, da execução fiscal dela decorrente.

Não prospera, portanto, a alegação de ilegitimidade passiva, devendo ser mantida a presunção de legitimidade do ato administrativo, não elidida pela prova produzida nos autos.
"

Como se vê,
a decisão embargada enfrentou, de maneira suficiente e fundamentada, a tese de ilegitimidade passiva, tendo analisado minuciosamente
os documentos acostados aos autos, inclusive aqueles oriundos do próprio processo administrativo sancionador, nos quais restou evidenciada a vinculação direta da embargante com o empreendimento objeto da reclamação no PROCON.

O voto condutor foi claro ao apontar que a atuação da embargante não se limitou a aspectos formais, mas envolveu práticas concretas, como a emissão de boletos de cobrança, termo de entrega de chaves e uso ostensivo da marca “Rodobens” em peças publicitárias do empreendimento, o que
evidencia
, sob o prisma fático-probatório, sua participação na cadeia de fornecimento e, por consequência, sua legitimidade para responder administrativamente e judicialmente pela sanção imposta.

Os argumentos trazidos pela embargante nos presentes embargos de declaração revelam, na verdade, mero inconformismo com a solução adotada pelo colegiado, buscando, por via transversa, a rediscussão da matéria já decidida, o que não se coaduna com a natureza dos embargos declaratórios.

Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida ou à adequação da decisão ao entendimento do embargante. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.1. Consoante a literalidade do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir eventual erro material.
2. O recurso
aclaratório
possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao
rejulgamento
da causa, conforme pretende o embargante.
3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no RE nos
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1196747 / MG, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Julgamento: 23/10/2018, Data de Publicação: 30/10/2018)
”
.
(
Destaquei).

A embargante invoca, ainda, sentença proferida no processo n.o 1034560-73.2022.8.11.0041, no qual teria sido reconhecida a ilegitimidade passiva de empresa do mesmo grupo econômico em situação supostamente similar.

Contudo, c
abe salientar que

as decisões judiciais devem observar os contornos fáticos específicos de cada caso concreto.

No presente feito, a análise do acervo probatório revelou particularidades que distinguem a situação da embargante daquelas tratadas nos autos invocados como paradigma.

Diferentemente do que se deu no processo apontado, nos presentes autos há prova documental idônea e suficiente de que a empresa embargante participou, de forma efetiva, do empreendimento que ensejou a autuação administrativa, o que afasta a tese de ilegitimidade passiva.

Ressalte-se, ademais, que a existência de decisões judiciais em sentido divergente, sobretudo provenientes do primeiro grau de jurisdição e desacompanhadas de
prova do
trânsito em julgado, não vincula este órgão colegiado, tampouco impõe a adoção de entendimento diverso daquele que se firmou à luz do conjunto probatório dos autos e da adequada interpretação das normas incidentes ao caso concreto.

No que tange ao prequestionamento, registre-se que, mesmo nos casos em que os embargos de declaração são rejeitados, considera-se atendido tal requisito quando a matéria suscitada foi devidamente analisada na decisão embargada, como se verifica no caso.

Assim, ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não há reparos a serem feitos no julgado.

Diante do exposto, voto por CONHECER dos embargos de declaração opostos por RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., e no mérito,
REJEITÁ-LOS
, por inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025